Tribunal: STF
Processo: AR 1959
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-10
Data de publicação: 2015-03-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. LEIS DISTRITAIS Nº 38/89 E Nº 117/90. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. SÚMULA 343 DO STF. INCIDÊNCIA TAMBÉM NOS CASOS EM QUE A CONTROVÉRSIA DE ENTENDIMENTOS SE BASEIA NA APLICAÇÃO DE NORMA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Se a decisão foi proferida com base na jurisprudência do STF vigente à época, ainda que tal entendimento seja posteriormente alterado ou ainda que haja precedente contemporâneo em sentido contrário, não se pode dizer que a decisão impugnada tenha violado literal disposição de lei.



    2. In casu, incide a Súmula 343 deste Tribunal, a qual dispõe que “não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”, cuja aplicabilidade foi recentemente ratificada pelo Plenário deste Tribunal, inclusive quando a controvérsia de entendimentos se basear na aplicação de norma constitucional (RE 590.809, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 24/11/2014).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.